Tribunal: TJBA
Processo: 8002507-29.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002507-29.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S. L. R. e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
SÍNDROME DE SANFILIPPO. REGRESSÃO DO NEURODESENVOLVIMENTO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTOS AINDA CONSIDERADOS EXPERIMENTAIS. COMPROVAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO QUADRO DA APELANTE ATESTADO EM RELATÓRIO MÉDICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 QUE CONTRIBUIU NA REGRESSÃO
ILEGALIDADE.
INDICAÇÃO MÉDICA DE AUMENTO DA DURAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. ROL TAXATIVO, MAS QUE ADMITE EXCEÇÕES QUE
SE APLICAM AO CASO CONCRETO.
PARECER MINISTERIAL NESTE SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR QUE AS SESSÕES TERAPÊUTICAS PRESCRITAS OBSERVEM O QUANTO PRESCRITO NOS RELATÓRIOS MÉDICOS
.

A irresignação da parte apelante cinge-se
n
a necessidade de manutenção do tratamento médico
na forma prescrita
pelos profissionais que assistem a apelante
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que
a
apela
nte
é portador
a
de

Mucopolissacaridose tipo IIB –
SÍNDROME DE SANFILIPPO (CID – E76.2),
com regressão do neurodesenvolvimento
(quadro degenerativo)
e deficiência intelectual
,
com indicação de sessões terapêuticas especializadas, conforme relatórios médicos de ID 42578361.

O tratamento determinado
judicialmente
não está no rol
de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS
.
Contudo, a
jurisprudência do STJ julgou recentemente no sentido de que em regra, o rol
é taxativo,
contudo
, fixou critérios para que os planos custeiem procedimentos não constantes da lista, em casos excepcionais.

In casu
,
a sentença recorrida deferiu as sessões terapêuticas indicadas à apelante, conforme acima relatado, entretanto, não indicou as subespecificidades e duração das sessões, de acordo com o pedido da exordial.

N
o que concerne à duração das sessões, deve-se dizer que a pandemia do vírus COVID-19, atrapalhou sensivelmente o progresso da apelante, implicando no aumento do tempo das sessões,
considerando que foi constatado
piora do quadro, de acordo com o relatório
médico
de ID
42578361 –
fls. 07.

Com efeito, não cabe ao plano de saúde delimitar o tratamento para as doenças objeto da cobertura contratual.
Ainda que sejam tratamentos de caráter experimental, há de se ressaltar que a apelante vem evoluindo satisfatoriamente com estes.
A boa-fé objetiva cria deveres positivos, exigindo que os contratantes façam tudo para que o contrato seja cumprido de conformidade com o previsto. Nestas condições, as obrigações pactuadas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, por se tratar de parte hipossuficiente na relação, nos termos do mencionado artigo 47 do CDC.

Ante o exposto, voto no sentido de
acolher o parecer Ministerial e CONHECER e

D
AR PROVIMENTO à Apelação,
reformando a sentença, apenas para constar que a duração das sessões,
bem como, as especialidades sigam as orientações constantes no relatório médico de ID 42578361 – fls. 07/08
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8002507-29.2020.8.05.0146
, originária da
3
ª Vara d
os Feitos de
Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Juazeiro
– BA, apelante S. L.
R., representada por CARLA POLIANA

DOS SANTOS LIMA
e apelado
UNIMED VALE DO S
Ã
O FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO à Apelação e
reformar
a sentença, nos termos
do vot
o desta Relatora.

II